Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Quando o julgado apenas diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.